Tribunal: TJES
Processo: 0023334-71.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato; Repetição de indébito
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023334-71.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAYANA DOS SANTOS SILVA

APELADO: CAPARAO EMPREENDIMENTOS LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – DIALETICIDADE – SENTENÇA QUE TRATOU DA PRESCRIÇÃO – ALEGAÇÃO RECURSAL QUE TRATA SOBRE O MÉRITO PROPRIAMENTE DITO DA DEMANDA – VIOLAÇÃO AO POSTULADO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA – MÉRITO – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO CUB DURANTE A OBRA – JUROS DE OBRA – AUSÊNCIA DE ATRASO NA ENTREGA DO BEM – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.

1. Como se sabe, o princípio da dialeticidade impõe, ao recorrente, o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada e impugnar, especificamente, seus fundamentos.

2. Ocorre, todavia, que, no âmbito da apelação ora em análise, o recorrente, em vez de tentar desconstituir os termos da sentença que reconheceu o transcurso do prazo prescricional, teceu considerações acerca da matéria de fundo da demanda, que sequer foi mencionado no pronunciamento vergastado.

3. Assim, forçoso reconhecer que o recurso, quanto a esse ponto, não atende ao postulado da dialeticidade recursal, porquanto os termos da apelação não se prestam a contrapor o entendimento sufragado na sentença.

4.

A jurisprudência desta Corte de Justiça possui firme posicionamento no sentido de que
“n
ão é abusiva a previsão contratual de cobrança de correção monetária das parcelas do imóvel
durante a construção
com base na variação do chamado Índice de Custo Unitário Básico da Construção Civil (CUB), uma vez que isso não representa acréscimo no quantum devido, senão mera atualização do poder aquisitivo da moeda, constituindo apenas, assim, a recomposição do valor corroído pelo processo inflacionário”
(TJES, Classe: Apelação, 011150059597, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/08/2017, Data da Publicação no Diário: 30/08/2017).

5. É ilícita a cobrança dos juros de obra ou da taxa de evolução de obra quando no período de atraso da obra por culpa da vendedora. Ausência de demonstração de atraso.

6
.
Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0023334-71.2014.8.08.0035

APELANTE: MAYANA DOS SANTOS SILVA

APELADOS: CAPARAÓ EMPREENDIMENTOS LTDA, METRON ENGENHARIA LTDA E LPS ESPIRITO SANTO – CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

(PRELIMINAR – DIALETICIDADE)

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MAYANA DOS SANTOS SILVA
contra a r. sentença de fls. 404/410-verso, integrada no ID 5289206, que, nos autos da ação de repetição do indébito e revisão contratual por ela ajuizada em face de
CAPARAÓ EMPREENDIMENTOS LTDA, METRON ENGENHARIA LTDA
e
LPS ESPIRITO SANTO – CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA
,

acolheu a prejudicial de mérito da prescrição com relação aos valores pagos a título de corretagem e assessoria e julgou improcedentes os demais pedidos.

A
LPS ESPIRITO SANTO – CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA
, em contrarrazões apresentadas no ID 5510805, pugnou, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso ante a violação à dialeticidade e, no mérito, pelo desprovimento.

Diante da preliminar arguida em contrarrazões, foi determinada a intimação da apelante para se manifestar, no termos do artigo 10 do CPC, tendo o prazo transcorrido
in albis
.

Após analisar detidamente os autos, entendo que, quanto ao ponto, assiste parcial razão ao recorrido.

Isto porque, conforme a r. sentença objurgada, o juízo primevo, reconheceu a
prescrição
da pretensão de reparação acerca dos valores pagos a título de corretagem e assessoria.

Ocorre, todavia, que, no âmbito da apelação ora em análise, o recorrente, em vez de tentar desconstituir os termos da sentença que reconheceu o transcurso do prazo prescricional, teceu considerações acerca de suposto direito à reparação, sem tecer nenhuma consideração acerca da ocorrência ou não da prescrição dos pedidos.

Assim, forçoso reconhecer que o recurso, quanto a esse ponto, não atende ao postulado da dialeticidade recursal, porquanto os termos da apelação não se prestam a contrapor o entendimento sufragado na sentença.

Não se desconhece, por certo, que este Tribunal adota posição flexível em relação ao referido princípio, inclusive no sentido de que o mero repetimento das teses defensivas, de forma isolada, não acarreta desrespeito a tal postulado.

Todavia, no presente momento processual e na via recursal em comento, o recorrente, como dito antes, deveria contrapor a tese adotada que culminou com o reconhecimento da prescrição e não tecer considerações dissociadas sobre o mérito da demanda.

Cito, a título exemplificativo:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL.
SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA. Ausência de impugnação específica e correlação entre as razões recursais e a fundamentação contida na sentença. Violação ao princípio da dialeticidade. Recurso não conhecido
.
(TJSP; AC 1520186-53.2021.8.26.0286; Ac. 17721885; Itu; Décima Quinta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Amaro Thomé; Julg. 26/03/2024; DJESP 02/04/2024; Pág. 2471)

______________________

APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE ITU. Tarifa de Água/Esgoto dos exercícios de 2003/2004. Ação proposta em 20/12/2021.
Sentença reconhecendo
ex officio
a prescrição originária do crédito tributário (art. 174, CTN) e julgando liminarmente extinta a execução, nos termos do art. 332, §1º do CPC. Insurgência da Municipalidade. Não cabimento. Recurso de apelação interposto pela Municipalidade dissociado do julgado. Apelante que refutou a ocorrência de prescrição intercorrente, quando a sentença reconheceu a prescrição originária da dívida. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da r. Sentença proferida nos autos. Razões recursais que não atacam a prescrição originária reconhecida e o termo inicial para contagem utilizado pelo juízo de primeiro grau. Violação ao princípio da dialeticidade recursal configurado. Precedentes. Aplicação do disposto no artigo 932, III, última parte. Recurso não conhecido
.
(TJSP; AC 1521535-91.2021.8.26.0286; Ac. 17525235; Itu; Décima Oitava Câmara de Direito Público; Rel. Des. Fernando Figueiredo Bartoletti; Julg. 30/01/2024; DJESP 04/03/2024; Pág. 2924)

Assim, em razão do não atendimento ao princípio da dialeticidade recursal, acolho a preliminar suscitada pelos recorridos, via de consequência,
NÃO CONHEÇO
PARCIALMENTE

do
RECURSO
, especialmente quanto ao ponto que tratou sobre a pretensão de reparação acerca dos valores pagos a título de corretagem e assessoria.

É como voto.

____________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0023334-71.2014.8.08.0035

APELANTE: MAYANA DOS SANTOS SILVA

APELADOS: CAPARAÓ EMPREENDIMENTOS LTDA, METRON ENGENHARIA LTDA E LPS ESPIRITO SANTO – CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

(MÉRITO)

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MAYANA DOS SANTOS SILVA
contra a r. sentença de fls. 404/410-verso, integrada no ID 5289206, que, nos autos da
ação
de repetição do indébito e revisão contratual
por ela ajuizada em face de
CAPARAÓ EMPREENDIMENTOS LTDA, METRON ENGENHARIA LTDA
e
LPS ESPIRITO SANTO – CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA
,

acolheu a prejudicial de mérito da prescrição com relação aos valores pagos a título de corretagem e assessoria e julgou improcedentes os demais pedidos.

Consta, ainda, na r. sentença objurgada, a condenação do autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais de ID 5289208, o apelante pugna pela reforma do
decisum
objurgado, sob o fundamento, em síntese, de que (i) o saldo devedor foi corrigido de forma irregular na data da entrega do imóvel e (ii) o valor cobrado sob a rubrica juros do empréstimo deve ser restituída..

Contrarrazões apresentadas no ID 5289210 por
CAPARAÓ EMPREENDIMENTOS LTDA
e
METRON ENGENHARIA LTDA
, pugnando pelo desprovimento do recurso. A
LPS ESPIRITO SANTO – CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA
, em contrarrazões apresentadas no ID 5510805, pugnou pelo desprovimento.

Pois bem.

Compulsando detidamente os presentes autos, verifica-se que o autor se insurge contra a atualização saldo devedor pelo CUB após o término da obra e antes de efetivado o financiamento e acerca da cobrança de “
juros da obra
”.

A jurisprudência desta Corte de Justiça possui firme posicionamento no sentido de que
“n
ão é abusiva a previsão contratual de cobrança de correção monetária das parcelas do imóvel
durante a construção
com base na variação do chamado Índice de Custo Unitário Básico da Construção Civil (CUB), uma vez que isso não representa acréscimo no quantum devido, senão mera atualização do poder aquisitivo da moeda, constituindo apenas, assim, a recomposição do valor corroído pelo processo inflacionário”
(TJES, Classe: Apelação, 011150059597, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/08/2017, Data da Publicação no Diário: 30/08/2017).

Cito, também, a título exemplificativo, os seguintes precedentes deste Sodalício:

(...) 2.
O Custo Unitário Básico (CUB) foi expressamente estipulado no contrato de promessa de compra e venda como o índice de atualização monetária aplicado durante a construção do imóvel, logo, não há que se falar que o apelante apenas teve ciência de incidência do CUB no momento de entrega das chaves.
3. É válida a cobrança do CUB no período de construção do imóvel, na medida em que cuida de índice que reflete a variação dos custos dos insumos utilizados na obra.
(...) (TJES, Classe: Apelação, 035140417300, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/10/2018, Data da Publicação no Diário: 24/10/2018)

___________________

(...) 1.
É legal a cobrança de valores de atualização do imóvel tendo como base o CUB (Custo Unitário Básico de Construção) no decorrer da obra. Precedentes.
2. A cláusula de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para entrega do imóvel, além da data de conclusão prevista no contrato é perfeitamente válida. Precedentes. 3. Resta prejudicada a discussão sobre dano material, moral e lucros cessantes. 4. Nos termos do Enunciado Administrativo nº 07/STJ, é cabível o arbitramento de honorários recursais em favor do patrono da apelada, haja vista ter sido publicada a sentença já na vigência do Novo Código de Processo Civil. 5. Honorários recursais majorado para em 2% (dois por cento) a verba honorária devida ao advogado da requerida/apelada, devendo a sua exigibilidade permanecer suspensa em razão da assistência judiciária gratuita deferida à autora. (fl. 60/62). 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 011150122338, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/02/2018, Data da Publicação no Diário: 02/03/2018)

Ao cotejar os termos da avença pactuada entre os litigantes, verifica-se, sem maiores esforços, a existência de previsão legal para a adoção, a título de correção do valor devido, do Custo Unitário Básico – CUB (cláusulas 6.1.21 – fls. 108).

No recibo de fls. 55, denota-se que a parte autora pagou R$ 6.272,49 (seis mil, duzentos e setenta e dois reais e quarenta nove centavos), “
referente a correção monetária do cub apurada entre o mês de assinatura do contrato da CEF até o mês de junho/2013
”. Ademais, no quadro resumo do contrato de promessa de compra e venda restou pactuado como data da entrega do imóvel o dia 30/06/2013 (fl. 116).

Nesse passo, entendo que agiu com acerto o julgador singular ao “
concluir que à medida que as parcelas eram adimplidas, ainda persistia o saldo devedor, sendo este, mensalmente, reajustado conforme o CUB, tal qual previsto em contrato,
limitado à data de entrega do imóvel
, qual seja 30/06/2013 (fl. 116)
”.

Assim, por verificar que a apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a correção do saldo devedor pelo CUB após o término da obra, a manutenção da sentença monocrática quanto ao ponto é medida que se impõe.

Em prosseguimento, como se sabe, a taxa de evolução corresponde aos juros cobrados pelo empréstimo feito à construtora pelo banco que financia o empreendimento.

Nesta feita, cumpre pontuar que a ilicitude da cobrança dos juros de obra ou da taxa de evolução de obra foi afirmada pelo C. STJ em precedente qualificado, vejamos:

RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. ART. 1.036 DO CPC/2015 C/C O ART. 256-H DO RISTJ. PROCESSAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. CRÉDITO ASSOCIATIVO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. CONTROVÉRSIAS ENVOLVENDO OS EFEITOS DO ATRASO NA ENTREGA DO BEM. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, em contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, para os beneficiários das faixas de renda 1,5, 2 e 3, são as seguintes:1.1 Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância.
1.2 No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.

1.3 É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.
1.4 O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor. 2. Recursos especiais desprovidos.

(REsp n. 1.729.593/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 25/9/2019, DJe de 27/9/2019.)

Não obstante, ao julgar recursos semelhantes, este Sodalício entendeu que “
descabe a cobrança da denominada taxa de evolução de obra
quando houver atraso, imputado à construtora
, na entrega da obra, o que resulta na imputação, a esta, da obrigação de efetuar o seu pagamento à instituição financeira
” (TJES-AI 0020122-43.2016.8.08.0012, Terceira Câmara Cível, Relª. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, J. 18-04-2017, DJ-ES. 28-04-2017).

Em assim sendo, há de se verificar se ocorreu o atraso na conclusão da obra, fazendo com que a adquirente suportasse o pagamento do encargo para além do previsto.

Por sua vez, ao compulsar detidamente os autos, não encontrei nenhuma comprovação de atraso na entrega do bem, motivo pelo qual não restou demonstrada a cobrança ilegal de juros de obra.

Ante o exposto,
CONHEÇO
PARCIALMENTE
do recurso e, nesta parte,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Ante a sucumbência da parte recorrente nesta instância recursal e na forma do que dispõe o art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação imposta pela instância primeva a título de honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negar provimento a ele.

CONHEÇO
PARCIALMENTE
do recurso e, nesta parte,
NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.